Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-31.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Fornecimento de energia elétrica. Indenização material. Queima de equipamentos eletroeletrônicos decorrente de oscilação na rede elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 37, § 6o, CF e art. 14, CDC). Proteção do consumidor hipossuficiente. Nexo causal demonstrado por laudo técnico trazido pelo autor. Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Fornecimento de energia elétrica. Indenização material. Queima de equipamentos eletroeletrônicos decorrente de oscilação na rede elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 37, § 6o, CF e art. 14, CDC). Proteção do consumidor hipossuficiente. Nexo causal demonstrado por laudo técnico trazido pelo autor. Sentença de procedência mantida por seus fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.